Tribunal: CARF
Processo: 23034.033710/2002-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.033710/2002-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.831 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
BPA - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 28/02/2000
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
No sistema brasileiro - seja em âmbito administrativo ou judicial -, a finalidade
do recurso é única, qual seja: devolver ao órgão de segunda instância o
conhecimento das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de
primeiro grau. Por isso, inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de
primeiro grau com base em novos fundamentos que não foram objeto da defesa
- e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela BPA - PARTICIPACOES E
ADMINISTRACAO LTDA. contra Informação n° 200/2003 emitida pela CGEARC,
homologada pelo Presidente do FNDE, que indeferiu a defesa apresentada, mantendo-se a
exigência de R$ 8.157,68 (oito mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos), em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.033710/2002-02
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.831 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.033710/2002-02

razão de constatar a ausência de recolhimento do salário educação, concernente às indenizações
de dependentes nas competências 01/1995 a 02/2000.
Em sua defesa administrativa (f. 58), alegou ter realizado os recolhimentos,
embora admitido não ter cumprido a exigência contida no art. 7° da Resolução n° 2, de
20/08/2002, que diz respeito à exigência de reembolsar os empregados mediante apresentação da
declaração. Pediu exclusivamente o sobrestamento da exigência até que “envie toda a
documentação necessária ao FNDE.”
Em Informação de n° 200/2003, emitida pela CGEARC, proposto o
indeferimento da defesa pelo Presidente do FNDE, com a justificativa de que

(...) o débito da presente notificação se refere, exclusivamente, às
deduções pertinentes à modalidade Indenização de Dependentes,
portanto não procede a alegação da empresa em mencionar em sua
defesa, que realizou os recolhimentos, tendo em vista que não houve
nenhuma devolução a título de dedução indevida, conforme
Demonstrativo de Divergëncia, fls. 62 a 64 e Demonstrativo de
Recolhimento, fls. 73 a 78.
Informamos que o Serviço de Cadastro/GEARC efetivou a glosa dos 3
(três) alunos informados, por meio. da RAI, relativo ao 2° semestre/96,
1° semestre/97 e 2° semestre/97, conforme Demonstrativo de
Divergência, fls..69 a 71 e Informação n° 211/2003, fls. 72.
Diante do exposto, sugerimos o indeferimento da defesa apresentada pela
empresa, esclarecendo, ainda, que conforme Quadro de Atualização de
Débito emitido nesta data, o débito importa em R$ 9.283,15 (nove mil,
duzentos e oitenta e três reais e quinze centavos), conforme fls. 81 a 84.
(f. 86; sublinhas deste voto)

Às f. 87 o indeferimento da defesa foi homologado pelo Presidente do FNDE,
Confira-se:

De acordo. Decido pelo indeferimento da defesa, em consonância com
as razões expostas pela GEARC.
Retomem os autos à GEARC para que seja providenciada a Notificação à
empresa em questão, dando-lhe ciência desta decisão e informando
quanto às altemativas de recolhimento do débito, da fonnalização de
acordo para parcelamento da dívida, bem como do seu direito de interpor
recurso ao Conselho Deliberativo do FNDE, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data de ciência desta decisão, com as razões e, se for o caso,
documentos que fundamentem, esclarecendo que a interposição do
recurso deverá obedecer às disposições do § 2° do artigo 15 do Decreto
n° 3.142 de 16/08/1999.

Cientificada em 14/08/2003 – vide AR às f. 96 – apresentado recurso junto ao
Conselho Deliberativo do FNDE (f. 97/107), alegando, em apertadíssima, que: i) a partir de
abril/2000 passou a recolher, diretamente, junto ao INSS as contribuições sociais do Salário-
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.831 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.033710/2002-02

Educação e que, portanto, o FNDE pretende exigir o pagamento de uma contribuição já
recolhida; ii) a multa teria cariz confiscatório; e, iii) padeceria de ilegalidade a aplicação da taxa
SELIC.
Interposto o recurso, sobreveio a Informação n° 1674/CGEARC, sugerindo a
remessa do processo à Secretaria do Conselho Deliberativo, ressaltando que “a empresa não
anexou as declarações das escolas/empregados, tampouco regularizou o cadastro de alunos por
meio do programa RAI.” (f. 184/185)
Às f. 189/191 acostada a Informação no 2319/2005, na qual sugerido pela
Procuradoria Jurídica a conversão do feito em diligência para análise técnica das alegações e
documentos juntados.
Ultimado o escrutínio, emitida a Informação no 361/2006 pela DIADE, donde
extrai-se que “os valores principais das competências em débito permanecem inalterados”.
Sugerido o encaminhamento do processo ao Conselho Deliberativo do FNDE para analisar e
decidir a respeito do recurso apresentado pela empresa, considerando o artigo 34 do Regimento
Interno do Conselho Deliberativo do FNDE, aprovado pela Resolução n.° 31 de 30/09/2003 –
vide f. 203/210.
Os autos foram novamente encaminhados à Procuradoria Jurídica do FNDE
para pronunciamento, com o fim de subsidiar o posicionamento a ser adotado quando da
apreciação do recurso, ocasião em que foi elaborado parecer opinando pelo imediato
encaminhamento dos autos à Receita Federal do Brasil, em razão da superveniência da Lei n°
11.457/2007 – vide f. 215/217.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição dos pressupostos de admissibilidade para após cotejar as
razões declinadas em primeira e segunda instância.
Em sede de impugnação argumenta que,
[p]or primeiro, há que se ressaltar que as normas que norteiam a criação da
contribuição social do Salário-Educação é de fundamental importância, tanto
na sua aplicação, bem com no cumprimento dos deveres consubstanciados na
Carta Política de 88.
Partindo desse princípio, houve por bem a divisão de inspeção - PROINSPE,
de acordo com os seus relatórios e demonstrativos imputar a NOTIFICADA às
irregularidades verificadas nos recolhimentos referentes ao Salário - Educação,
nos períodos consignados na presente notificação.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.831 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.033710/2002-02

Em que pese à constatação e notoriedade dessa divisão de inspeção, a
respectiva cobrança não tem razão de ser, porquanto, tais contribuições foram
devidamente recolhidas, restando, portanto, a apresentação pela NOTIFICADA
das exigências contidas no art.7° e seguintes da resolução de 20 de agosto de
2002.
Em assim sendo, evidenciado está, que não houve o inadimplemento por parte
da NOTIFICADA, quanto às verbas contributivas propriamente ditas, mas sim,
a não observância quanto o envio das documentações contidas nas normas
supra mencionadas, razão pela qual requer a NOTIFICADA seja
SOBRESTADA a presente cobrança até que a NOTIFICADA envie toda a
documentação necessária ao FNDE. (f. 58)
Já em grau recursal, colhe-se a seguinte linha argumentativa:
Demais disso, depreende-se da notificação endereçada ao INSS, protocolada
em 23 de janeiro de 2003, que a recorrente informou o fato dos pagamentos
terem sido efetuados, assim como a mudança na forma de recolher a
contribuição. ou seja, nos moldes do art. 6°, do decreto 3.142, de 16 de agosto
de 1999, que regulamenta a contribuição social do salário-educação, é
facultado ao sujeito passivo recolher a contribuição diretamente ao FNDE ou
ao INSS, sendo esta última opção a escolhida pelo recorrente a partir de
abril de 2.000.
Logo, e que isto fique bem claro, o recorrente jamais deixou de recolher o
tributo ou reembolsar os empregados, apenas e tão somente alterou a forma de
efetuar o pagamento da contribuição em teia, e não de inopino, formalizou a
mudança de regime o que enseja a mudança na tratativa e na destinaçao dos
recursos.
Face ao exposto, e ante os documentos encartados à peça de combate, mister se
faz refutar a ingerência e a pretensão do FNDE de exigir o pagamento de
contribuição já integralmente quitada. (f. 98)
Em caráter subsidiário, diz que
quanto à multa aplicada, patente é a sua inconstitucionalidade, por assumir
o caráter de confisco, devido ao seu exorbitante valor, ferindo o consignado no
inciso iv do art. 150 da Carta Magna, razão pela qual não pode prevalecer o
lançamento, conforme passará a aduzir a recorrente. (f. 99)
E ainda que
a SELIC sanciona o contribuinte e, portanto, não pode ser utilizada para o
cálculo de juros de mora, ocorrendo um desvio de finalidade posto que e
exclusivamente remuneratória. (f. 104)
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a
finalidade do recurso é única, qual seja: devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento
das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível,
em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.831 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.033710/2002-02

foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem. Não conheço, por
esses motivos, da insurgência.
Mesmo com relação ao indigitado recolhimento das contribuições há guinada
na linha argumentativa que corrobora o não conhecimento. Isso porque, num primeiro momento,
limita-se asseverar ter se furtado apresentar documentação apta a comprovar o pagamento;
noutro giro, em sede recursal, afirma que teria o recolhimento sido feito diretamente ao INSS, a
partir de abril de 2000. As exigências ora analisadas são anteriores ao retromencionado marco
temporal, o que comprova estar a alegação dissociada dos elementos fáticos da presente
autuação.
De mais a mais, conforme relatado, fora o feito baixado em diligência para
averiguar a procedência da alegação, restando mantida ante a constatação de ausência de
recolhimento. Registro, por derradeiro, que as teses subsidiárias suscitadas colidem com duas
súmulas editadas por este eg. Conselho: a de no 02, que afasta a competência para apreciação de
teses fundadas em inconstitucionalidade da norma; e, a de no 04, que reafirma a possibilidade de
aplicação da taxa SELIC.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 240
DF CARF MF
Original